Tribunal: TJES
Processo: 5008460-73.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008460-73.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAO SCHMIDT LOPES
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE E REFINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO AUTORIZADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE DEMONSTRAM A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO, COM PORTABILIDADE DE CONTRATO ANTERIOR E LIBERAÇÃO DE VALOR RESIDUAL EM CONTA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente, em atenção aos seus rendimentos comprovados nos autos, que atestam sua hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória, na qual o consumidor alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário em virtude de contrato de refinanciamento de empréstimo consignado não autorizado por ele, especificamente o contrato de nº 10546466.

Sobreveio sentença julgando improcedente o pleito autoral, sob o a justificativa de que a parte recorrida foi capaz de demonstrar a regularidade da contratação, que adveio de uma portabilidade de empréstimos antigo e disponibilização de valor residual.

Irresignado, o consumidor apresentou recurso inominado, reiterando a nulidade do contrato e a vulnerabilidade do consumidor, pretendendo, por conseguinte, a reforma da sentença para a procedência do pleito inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pela improcedência do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Ato contínuo, afasto a aplicação do Tema n.º 1.414/STJ, pois o presente feito trata sobre a alegação de descontos provenientes de contrato desconhecido pelo consumidor, ou seja, mediante fraude, não mediante erro ou vício de consentimento, razão pela qual faço o
distinguishing
do referido precedente.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado,
concluo que a sentença deve permanecer intocada
.

Conforme muito bem apontado pelo juízo
a quo
, as provas constantes dos autos apontam para a validade da relação jurídica entre as partes.

O recorrente, muito embora seja pessoa idosa, não é incapaz de efetuar negócios jurídicos, sendo visível do histórico de créditos acostados aos autos que o mesmo é contumaz na realização de empréstimos consignados.

Nesse sentido, no tocante ao contrato em discussão, verifico ter sido averbado em razão da portabilidade de um outro contrato realizado junto ao Banco Pan, de nº329121021-3, com liberação de crédito na monta de R$16.696,46 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos).

Desta feita, ao verificar os documentos de prova anexados à inicial pelo próprio autor, noto, de fato, a existência do contrato supracitado junto ao Banco Pan, que consta como “extinto por portabilidade”, com informações compatíveis com as informadas pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul em sua narrativa e documentos anexos à contestação, o que corrobora para sua alegação de validade do contrato.

Assim, não há como assumir que o contrato anterior também era ilegal, porquanto consta do histórico de crédito do aposentado e não fora refutado por ele após a contestação. Nesse ponto, verifico que o contrato anterior de fato era oneroso, com parcelas mensais que ultrapassavam R$ 400,00 (quatrocentos reais), pelo que o refinanciamento junto ao banco recorrido, com parcelas em R$ 267,00 (duzentos e sessenta e sete reais), pode ter se mostrado atrativa ao consumidor.

Ainda, apesar de o Recurso Inominado sustentar não ser possível validar a assinatura constante do contrato realizado entre as partes, a parte Recorrente informou em suas contrarrazões o exato local e funcionário que auxiliou o consumidor na operação de crédito, estando o estabelecimento financeiro localizado na mesma cidade em que ele mora, fatos que corroboram à regularidade da contratação.

Ainda, a conta que recebeu o valor remanescente do refinanciamento é de fato a conta do Recorrente, tendo ele acostado aos autos sua movimentação financeira no ano de 2020. Não juntando aos autos contudo, as movimentações de 2019 e 2021, anos nos quais os contratos junto aos bancos Pan e Banrisul foram confeccionados e em que as transferências foram realizadas em seu benefício.

Ressalto que as peculiaridades do caso concreto levam a crer pela regularidade da contratação, tornando frágil a alegação do recorrente de que desconhecia a operação financeira e corroborando para a conclusão apontada pela r. sentença de que o mesmo tinha ciência da contratação.

De fato, a situação do consumidor junto a diversas instituições financeiras é delicada, de modo que grande parte de sua renda alimentar é destinada ao pagamento de parcelas de empréstimo.

Contudo, a presente demanda não pode servir para revisar eventuais contratos infindáveis ou, ainda, tratar de superendividamentos do consumidor, extinguindo contratos válidos, devendo o julgador se ater à narrativa inicial e aos elementos de prova e de direito que circundam o feito.

Dessa forma, a alegação do consumidor de que não possuía conhecimento do contrato de refinanciamento/portabilidade de empréstimo realizado em seu nome não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, devendo, contudo, ser observado que o mesmo se encontra assistido pela gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)